Tribunal: TJMT
Processo: 63833-16.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
18/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597334-1 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80638337420178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80638337420178110001
MARILENE ALVES DA SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E
Requerente: Advogado:
SILVA BORGES
Requerido: BANCO BMG
Beneficiário: SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES
Conta Judicial 2600109885056
Valor: R$ 192,85 (cento e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos)
Autorizado: SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES
CPF/CNPJ: 395.349.601-87
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES
CPF/CNPJ Titular Conta 395.349.601-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5426 20923 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=976912656 1/1